Tribunal: TJDFT
Processo: 0715185-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715185-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: VICENTE MESSIAS LEMOS, LEMOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME REQUERIDO: DIVINO CESAR ANDRAUS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LEMOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, ora executado/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença movido em seu desfavor por DIVINO CESAR ANDRAUS, ora exequente/agravado nos seguintes termos (ID n° 153298037 – autos de origem): “Impugnam os devedores o cumprimento de sentença sob as alegações de ausência de memória de cálculo, de preclusão da faculdade processual de deflagrar a fase executória e de excesso de execução. É o que cumpre relatar. Decido. Apura-se dos autos que o pedido de deflagração da fase de cumprimento de sentença, id. 131395953, encontra-se instruído com a memória discriminada do cálculo de seu pretenso crédito atualizado. Ademais, os prazos pertinentes à decisão de id. 126678503 são meramente dilatórios, podendo a parte que teve crédito constituído em seu favor na fase de conhecimento exercer seu direito à execução do título judicial enquanto aqueles não estiverem prescritos. Assim, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 137497740 em relação aos "supra" aludidos tópicos. No que se refere à alegação de excesso de execução, precluindo esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, solicitando-lhe que promova a liquidação do título judicial exequendo, ficando desde logo consignado que a decisão de id. 126678503 não limitou a obrigação de pagar a que se encontram adstritos os devedores aos honorários advocatícios de sucumbência que lhe foram impostos, mas apenas determinou que a parte credora adequasse o percentual adotado na memória de cálculo de id. 125353578, qual seja, 20%, às balizas judicialmente estabelecidas. Após, dê-se vista às partes pelo prazo comum de 10 dias e, em seguida, retornem-se os autos conclusos. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.”. Em suas razões, a parte agravante aduz que o respectivo cumprimento de sentença foi promovido sem a juntada dos cálculos discriminando o débito detalhadamente, bem como os juros e correções monetárias. Nesse contexto, pleiteia o reconhecimento da preliminar de inépcia arguida na origem, com a consequente declaração de nulidade da execução e extinção da lide sem resolução de mérito. No mérito, sustenta que os valores executados são superiores aos efetivamente devidos, motivo pelo qual defende a ocorrência de excesso de execução. Nesse sentido, argui que “(...) o valor executado é muito superior ao previsto na decisão (doc.12), a qual expressamente: ‘À parte autora, para que apresente nova memória de cálculos de seu crédito, observando estritamente o percentual dos honorários advocatícios fixados nos provimentos jurisdicionais exequendos.’ (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal para: “(...) reformar a decisão agravada (...) para conceder o pedido liminar, a fim de que seja conhecido e provido o presente agravo para conceder o pedido de efeito suspensivo para o cumprimento de sentença, aplicando-se o previsto no artigo 1019, I do Código de Processo Civil e para conceder a inépcia da presente execução (...)”. Preparo devidamente recolhido em ID n° 45997772. É o relatório. DECIDO. De início, no que tange aos argumentos que sustentam o pleito de reconhecimento de excesso de execução, verifica-se que estes não devem ser conhecidos. No caso, afere-se que o MM. Juízo a quo consignou apenas que: “(...) a decisão de id. 126678503 não limitou a obrigação de pagar a que se encontram adstritos os devedores aos honorários advocatícios de sucumbência que lhe foram impostos, mas apenas determinou que a parte credora adequasse o percentual adotado na memória de cálculo de id. 125353578, qual seja, 20%, às balizas judicialmente estabelecidas. (...)” e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial a fim de que sejam apresentados novos cálculos antes de apreciar a tese sustentada pelo ora agravante. Assim, em que pese a r. Decisão agravada possuir conteúdo decisório, este não abrange a observação constante do referido decisum no que tange à necessidade de remeter o feito à Contadoria Judicial e à definição dos parâmetros a serem observados para o fim de se verificar o montante efetivamente devido à parte exequente, ora Agravada. Em sentido contrário, afere-se que o respectivo trecho possui natureza de Despacho. Ademais, tal fundamentação não foi impugnada direta ou indiretamente pela parte recorrente. Portanto, o presente recurso não pode ser conhecido nesse ponto, tendo em vista a ausência de dialeticidade e de interesse recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade em relação às demais teses suscitadas pela parte agravante, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto e passo à análise do pleito liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Na hipótese, constata-se que a parte agravante pleiteia a concessão da tutela recursal, a fim de que seja declarada a inépcia do feito de origem, tendo em vista que o respectivo cumprimento de sentença teria sido promovido sem a especificação dos valores devidos. Ocorre que, conforme se afere das razões recursais apresentadas, a própria parte agravante sustenta que os cálculos apresentados pelo exequente/agravado ultrapassam os valores efetivamente devidos. Tal fato, por si só, leva à conclusão axiomática de que houve a apresentação de cálculos pela parte exequente/agravada. Não suficiente, conforme expôs o MM. Juízo a quo: “(...) Apura-se dos autos que o pedido de deflagração da fase de cumprimento de sentença, id. 131395953, encontra-se instruído com a memória discriminada do cálculo de seu pretenso crédito atualizado. Ademais, os prazos pertinentes à decisão de id. 126678503 são meramente dilatórios, podendo a parte que teve crédito constituído em seu favor na fase de conhecimento exercer seu direito à execução do título judicial enquanto aqueles não estiverem prescritos. (...)”. Nesse contexto, apesar dos argumentos apresentados na peça recursal, verifica-se que os elementos de prova colacionados ao feito afastam a verossimilhança das alegações da parte executada/agravante. Frise-se, por fim, que no caso em análise a concessão da tutela recursal antecipada gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, a declaração da inépcia da petição executória, na forma pleiteada, esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do feito (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora